Tribunal: TJMT
Processo: 0008517-39.2010.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008517-39.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), DPE-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 05.784.667/0001-46 (APELADO), JULIO CESAR FERREIRA DE SOUZA - CPF: 506.899.400-68 (ADVOGADO), SOLANGE BERNADETE CIOTTI - CPF: 428.717.000-87 (ADVOGADO), CICERO BARBOSA CAVALCANTE FILHO - CPF: 469.267.471-72 (APELADO), MATILDE MORAES DA SILVA - CPF: 106.243.411-00 (APELADO), IARA REGINA PEREIRA DE PAULA - CPF: 872.390.351-15 (APELADO), GISELE MORAES DA SILVA - CPF: 481.894.801-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Desistência homologada. Condenação em honorários advocatícios. Fixação com base no proveito econômico. Inaplicabilidade do arbitramento por equidade. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que homologou o pedido de desistência formulado pelo Estado em execução fiscal, julgando o feito extinto sem resolução do mérito, e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o proveito econômico, com redução pela metade, nos termos do art. 90, §4o, do CPC.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se, diante do elevado valor da execução fiscal, seria cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, em vez de percentuais aplicados sobre o proveito econômico.

III.
Razões de decidir

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo 1.076, admite o arbitramento equitativo de honorários advocatícios apenas em hipóteses
excepcionais, como em causas de valor inexpressivo, inestimável ou de baixa complexidade, o que não se verifica no caso em análise, cujo valor da causa supera R$ 850 mil.

4.
A atuação processual da parte adversa, com a apresentação de exceção de
pré
-executividade que resultou no pedido de desistência, afasta a aplicação do art. 26 da Lei de Execução Fiscal, legitimando a condenação em honorários nos termos do art. 90 do CPC.

5.
A sentença observou corretamente os critérios legais ao aplicar percentual mínimo de 8% sobre o proveito econômico, reduzido pela metade, o que revela compatibilidade com a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido.

6.
O argumento de que o elevado valor da causa justificaria o arbitramento por equidade não encontra respaldo na orientação consolidada do STJ, que veda essa possibilidade quando há proveito econômico mensurável e de monta expressiva.

IV.
Dispositivo

7.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 3o, 4o e 8o; art. 90, §4o; Lei no 6.830/80, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 09.12.2020 (Tema 1076); TJMT, N.U 1002289-11.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 25.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que homologou o pedido de desistência formulado pelo Estado de Mato Grosso, julgou extinta a execução fiscal sem resolução do mérito

e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade nos termos do art. 90, §4o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante alega que os honorários foram fixados de forma desproporcional, em razão do elevado valor da execução, e que a atuação da defesa foi simples, restrita à apresentação de exceção de
pré
-executividade. Sustenta que deve ser aplicado o art. 85, §8o, do Código de Processo Civil, com arbitramento por equidade, de modo a afastar a fixação em percentual sobre o valor da causa.

Defende que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente no Tema 1.255, e do Superior Tribunal de Justiça, admite a fixação de honorários por equidade em causas de grande monta, sob pena de onerar excessivamente a Fazenda Pública.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que os honorários advocatícios sejam fixados por equidade, em valor substancialmente inferior ao apurado na sentença.

(Id
305551893
).

O apelado apresentou contrarrazões,
sustentando que a execução somente foi extinta após a apresentação da exceção de
pré
-executividade, ocasião em que o Estado apresentou impugnação, afastando a incidência do art. 26 da Lei n. 6.830/80. Argumenta que não houve reconhecimento espontâneo da pretensão e que a condenação em honorários sobre o proveito econômico, já reduzidos pela metade, observou os critérios legais.

(Id
305551895
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste apenas na análise da possibilidade ou não da fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil

Do exame dos autos, verifico que
o
Estado de Mato Grosso
ajuizou a execução fiscal visando ao recebimento dos créditos tributários
decorrentes de Falta de Recolhimento de ICMS Garantido Integral,
constantes na CDA n.
200912037
, cujos valores à época perfaziam a quantia de R
$
852.095,34
.

No decorrer do trâmite processual, a parte executada apresentou exceção de
pré
-executividade alegando
a
inconstitucionalidade do ICMS Garantido Integral
.

Na sequência, o
Estado de Mato Grosso,
requereu a extinção da execução fiscal,
sem resolução do mérito e sem ônus para as partes, com base no artigo 26 da LEF, ou, pelo menos, com a aplicação do redutor previsto no art. 90, §4o, do CPC
, ante o cancelamento da CDA.

O juízo de origem
homologou o pedido de desistência, julgou extinta a execução fiscal sem resolução do mérito e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade nos termos do art. 90, §4o, do CPC.

Contra essa sentença recorre o apelante, alegando que
os honorários fixados em percentual sobre o proveito econômico são desproporcionais diante do elevado valor da execução, requerendo sua fixação por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

Sobre o assunto, sabe-se que a
orientação do Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1076,
a fixação de honorários por equidade só é admitida em situações excepcionais, como quando o valor da causa for muito baixo, inestimável ou quando a causa apresentar baixa complexidade
, o que manifestamente não se verifica nos presentes autos, cujo valor da causa supera R$ 852.095,34, sendo o proveito econômico elevado. A propósito:

(...) Somente é admitido o arbitramento de honorários por equidade (art. 85, § 8o, do CPC) quando, havendo ou não condenação (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou (b) o valor da causa for muito baixo. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais repetitivos vinculados ao Tema no 1.076, decidiu que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 4. Recurso especial provido.
(STJ - REsp 1824564 RS/2019/0193731-4, Relator Ministro Moura Ribeiro, j. 3.10.2023, T3).

Embora o apelante sustente que o alto valor da causa justificaria a aplicação do art. 85, §8o, do CPC, tal argumento diverge do entendimento pacificado no STJ e carece de amparo legal.

A fixação dos honorários conforme os percentuais mínimos do escalonamento legal, com a redução prevista no art. 90, §4o, do CPC, como determinado na sentença, observou corretamente os critérios normativos, especialmente diante do
pedido de extinção da execução ante o cancelamento
do crédito logo após a apresentação da defesa. Neste sentido:

Ementa:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE EM CAUSA DE VALOR EXPRESSIVO. TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, que julgou procedente o pedido para afastar a incidência de ICMS sobre remessas interestaduais de semoventes entre propriedades da mesma titular, e fixou honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, no valor de R$ 5.000,00. O recurso se limita à insurgência quanto à forma de fixação da verba honorária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante do valor expressivo atribuído à causa (R$ 214.209,96), é admissível a fixação dos honorários
advocatícios sucumbenciais por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, ou se deve ser aplicado o critério percentual previsto nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, conforme orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, em sede de recursos repetitivos.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência firmada no Tema Repetitivo 1.076 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fixação dos honorários advocatícios por equidade somente é admissível em hipóteses de valor da causa inexpressivo ou proveito econômico inestimável ou irrisório.

4. No presente caso, o valor da causa – R$ 214.209,96 – revela-se elevado e permite a mensuração objetiva do proveito econômico obtido, afastando a possibilidade de arbitramento equitativo da verba honorária.

5. A sentença que fixou os honorários em R$ 5.000,00, com base no art. 85, § 8o, do CPC, contrariou a orientação vinculante do STJ e jurisprudência consolidada do TJMT, que exigem aplicação dos percentuais legais em causas de valor elevado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É incabível a fixação de honorários advocatícios por equidade em causas de valor elevado, devendo ser observados os percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, conforme tese firmada no Tema 1.076 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 3o, 8o e 8o-A.

Jurisprudência relevante citada:STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 09.12.2020 (Tema 1076); TJMT,
ApCiv
0002518-64.2019.8.11.0082, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 18.12.2024
.
(N.U 1002289-11.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.7.2025). (Destaquei).

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação

para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025